Tribunal: TJMT
Processo: 0026036-82.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026036-82.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EVERSON RODRIGUES SOARES (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026036-82.2014.8.11.0042

APELANTE: EVERSON RODRIGUES SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO BOCA DE FUMO – APREENSÃO DE 26 TROUXINHAS DE COCAÍNA, 1 ROLO DE LINHA BRANCA E R$ 62,00 REAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não cabe a absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos na residência do agente seriam destinados à comercialização.

Os registros criminais [definitivos e/ou em tramitação] não autorizam o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026036-82.2014.8.11.0042

APELANTE: EVERSON RODRIGUES SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EVERSON RODRIGUES SOARES, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 384078), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer a absolvição ou a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, sob a assertiva de insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, argumentando que a existência de um registro criminal não se mostra suficiente para afastar tal benefício.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 31 de outubro de 2014, por volta das 06h da manhã, em sua residência no bairro Castelo Branco, situado nesta capital, o denunciado foi detido em flagrante por ter em depósito, desautorizadamente e em desacordo com as normas regulamentares, 9,77g (nove gramas e setenta e sete centigramas) de COCAÍNA, subdivididas em 26 (vinte e seis) porções – Auto de Apreensão e Laudo Pericial Definitivo (fls. 15 e anexo nessa denúncia). Foi apurado que, na data dos fatos, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 13a Vara Criminal da Capital, os policiais militares adentraram uma residência, conhecida como “boca de fumo do Gordinho”, e realizaram varreduras.

As diligências empreendidas culminaram na localização de 26 (vinte e seis) porções de cocaína, e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em espécie; todo o material estava escondido no quarto do denunciado, na esquadrilha da janela.”

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, restando-se incontestável que o material apreendido se tratava de cocaína –
26 (vinte e seis) trouxinhas
, cujo peso totalizou 9,77 g (nove gramas e setenta e sete centigramas).

Quanto à autoria, o apelante, vulgo “Gordo”, assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em sua residência, afirmando, contudo, que seriam destinados ao seu consumo,
in verbis
:

“(...)
tráfico de drogas não, confirmo que sou usuário
(...), eles achou realmente, aí eles perguntaram se era meu mesmo,
eu falei que era pro meu uso; esse dinheiro era meu mesmo
, do serviço que eu trabalho de ajudante de mecânico (...), na delegacia, não respondi nada, porque fiquei em silêncio mesmo (...), geralmente eu usava mais final de semana, porque eu trabalhava durante a semana (...); eu sou conhecido como ‘Gordo’ e tem outro rapaz mais próximo, que também teve mandado de busca e apreensão na residência dele também, que é conhecido como ‘Gordinho’, o meu apelido é ‘Gordo’ e o apelido dele é ‘Gordinho’; (...) aí entrou na minha casa achou o meu, aí eu assumi, falei que era meu. (...). [Então essa ‘boca’ não era na sua casa?] Não (...).”

Não obstante a negativa de autoria do réu, as provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos dos agentes policiais, não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil das drogas apreendidas.

Ressalta-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal no 3).

A diligência policial na residência do apelante não foi ocasional, mas decorrente de denúncias anônimas e investigações de que no local funcionava uma boca de fumo, o que ensejou o deferimento judicial e cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar no endereço dele.

Note-se que, em Juízo, o apelante confirmou que era conhecido como “Gordo”.

Consta dos autos, inclusive, os registros do ‘Disque Denúncia’, apontando a comercialização de drogas por parte do réu,
in verbis
:

“(...) conforme denúncia anônima,
foi relatado que o infrator (Everton) está vendendo diariamente entorpecente em sua residência
, e na noite de ontem, 24/04/2014, o denunciante ligou as 21hs pra o 190 da PM informando que o infrator (Everton) estaria com um revólver cal. 38 na rua (...)’.

‘O denunciante relatou que presenciou o individuo vulgo “Gordo” entrando na residência com um pacote semelhante a entorpecentes, e que
o mesmo vende os entorpecentes na residência e nas proximidades
.’”

Na residência do apelante foram apreendidos
26 (vinte e seis) trouxinhas de cocaína
, 1 (rolo) de linha branca e R$ 62 (sessenta e dois reais) em dinheiro.

Nas duas fases, os agentes policiais – Marcelo Alves de Oliveira e Greisson Hely Siqueira Alvarenga – declararam que foram à residência do apelante com a finalidade de cumprirem o mandado de busca e apreensão e, ao realizarem a busca domiciliar, encontraram as porções de drogas escondidas na esquadrilha da janela do quarto dele, além da quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais),
in verbis
:

“(...) eu entrei por ultimo, quem entrou na minha frente foi o Sargento Marcelo né, foi ele que
achou na parte de cima da janela assim, a droga toda amarrada na linha, toda amarrada certinha
, foi ele que achou lá. [E ele alegou o que, o senhor sabe? Se era pra uso dele, se realmente confessou que era envolvido no tráfico de entorpecente pra manter a subsistência dele?] Eu não sei falar muito o que ele falou lá né.
Nós chegamos com o Serviço de Inteligência na casa, aí foi feito a revista na residência
, (...) o Sargento entrou no quarto, (...) ele tava deitando ainda, era cedo, seis horas,
ai ele achou a droga lá na janela, na parte de cima da esquadrilha
(...), aí eu fui pro quintal procurar mais alguma coisa, se achava balança esses tipos de coisa de material, ai assim em torno da conversa lá dentro assim eu não tenho a par como foi
. [Esse mandado de busca que vocês estavam cumprindo era relativo a droga?] Sim
(...).”
(Greisson Hely Siqueira Alvarenga)

“(...)
era um mandado de busca, o Serviço de Inteligência tinha feito um levantamento que teve esse mandado de busca
(...);
eu encontrei a droga, eu encontrei a droga na janela do quarto dele (...); porçõezinhas pequenas de cocaína, estava na esquadrilha da janela, na hora que coloquei a mão na esquadrilha da janela, ai tava a droga juntamente com o dinheiro
. [E qual foi a reação dele, na hora que encontraram o entorpecente, ele disse se era pra uso, pra alguma coisa nesse sentido?] A gente não indagou esse questionamento não,
o Serviço de Inteligência já tinha feito levantamento, já sabia todos esses
(...).”
(Marcelo Alves de Oliveira)

Anote-se que, na fase extrajudicial, os policiais revelaram que
“o suspeito foi indagado sobre a droga e o dinheiro apreendido, tendo respondido que trafica drogas para sobreviver”
.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Diante desse contexto, a autoria do tráfico de drogas está bem retratada nas declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante e na pertinência das denúncias anônimas [que ensejaram o deferimento de mandado de busca domiciliar], bem como na efetiva apreensão de significativa quantidade de trouxinhas de cocaína [26], acompanhadas com 1 (um) rolo de linha branca e R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em dinheiro.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes
para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao réu, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial, e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017)

Noutro giro, o juiz da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o réu registra uma sentença condenatória pelo crime de roubo majorado (Código 51857, transitada em julgado em
5.6.2017
; SEEU no 0022647-84.2017.8.11.0042),
“revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício”
.

Os registros criminais [definitivos e/ou em tramitação] evidenciam a dedicação às atividades criminosas, a afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, consoante os seguintes julgados deste Tribunal:

“A preexistência de condenação transitada em julgado impossibilita a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.”
(N.U 0002935-50.2013.8.11.0042, minha relatoria, 10/10/2019)

“A reiteração autoriza o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar dedicação à atividade criminosa”
(N.U 0003955-52.2017.8.11.0037, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 14/08/2019)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020